Tribunal: TJMT
Processo: 1038493-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038493-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), M. L. B. D. A. - CPF: 086.984.011-80 (AGRAVADO), ELIANE BISPO DA COSTA - CPF: 007.042.761-51 (AGRAVADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ELIANE BISPO DA COSTA - CPF: 007.042.761-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANE NETO BARROSO - CPF: 582.660.116-72 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA POR TELECONSULTA. MÉTODO DIR FLOORTIME. LIMITE DE SESSÕES. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando que operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões, em unidades da rede credenciada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada; (
ii
) definir se é válida a prescrição médica realizada por
teleconsulta
; (
iii
) determinar se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar com base na alegação de
experimentalidade
do método e na limitação contratual de sessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos médicos atestam a necessidade de tratamento contínuo e integral à criança com TEA e esquizofrenia, demonstrando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano se configura diante do risco de regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da menor caso o tratamento seja interrompido ou limitado.

A telemedicina está regulamentada pela Resolução CFM no 2.314/2022 e constitui modalidade legítima de atendimento médico, sendo válida a prescrição emitida nessa forma.

A operadora de saúde não pode se sobrepor ao juízo médico para questionar a modalidade da consulta ou a especialidade do profissional, desde que este possua registro no CRM.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 garante cobertura obrigatória e ilimitada para tratamentos indicados para pessoas com TEA, independentemente da técnica utilizada, desde que prescrita por profissional habilitado.

O método DIR
Floortime
possui respaldo técnico e jurídico, não sendo considerado experimental para fins de cobertura obrigatória.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como abusiva a limitação de sessões terapêuticas e a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A prescrição médica por
teleconsulta
é válida, desde que observadas as normas éticas e regulamentares.

A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com base em alegações de
experimentalidade
ou limitação contratual de sessões, configura prática abusiva vedada pela legislação e jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução CFM no 2.314/2022; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.933.015/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.956.863/SP, rel. Min. Humberto Martins; TJMT, AI no 1012468-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038493-75.2025.8.11.0000

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

X
M. L. B. D. A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer no 1087248-07.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA LUIZA BISPO DE ANUNCIAÇÃO, menor representada por sua genitora

ELIANE

BISPO DA COSTA, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada
, para determinar
que a agravante autorize e custeie o tratamento multidisciplinar da parte autora nos termos da prescrição médica acostada aos autos, sem limitações de sessões, com a realização em unidades da rede credenciada, sob pena de multa diária.

Para tanto,
a agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sendo inválido o laudo médico emitido por
teleconsulta
sem avaliação presencial da criança com TEA.

Sustenta que a médica responsável pela prescrição não possui a devida especialização, além de haver limitação contratual de cobertura, o que impede a condenação ao custeio integral de tratamento fora dos limites previamente estabelecidos.

Argumenta ainda que os métodos terapêuticos DIR
Floortime
e Jasper possuem caráter experimental e que não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, uma vez que os tratamentos estão assegurados na rede credenciada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões (
id n.
331175859), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão
recorrida
.

A Douta Procuradoria de Justiça
, em parecer
apresentado no id n.
335320887, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

C
omo relatado,
a parte agravante se volta
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar da parte autora, nos termos da prescrição médica, sem limitações de sessões, com a realização em unidades da rede credenciada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

A probabilidade do direito está evidenciada pelos laudos médicos acostados aos autos, que atestam que a agravada, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte e Esquizofrenia, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, incluindo Psicologia DIR
Floortime
, Terapia ocupacional com integração sensorial, Fonoterapia, Psicopedagogia e Psicomotricidade, conforme prescrição médica detalhada.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente diante da possibilidade de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor da menor em caso de interrupção ou limitação do tratamento prescrito, conforme expressamente ressaltado nos laudos médicos e relatórios terapêuticos juntados aos autos.

Em relação às alegações da agravante sobre a invalidade do laudo médico emitido por
teleconsulta
, cumpre ressaltar que a telemedicina foi expressamente regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina através da Resolução CFM no 2.314/2022 e reconhecida pela legislação federal, constituindo modalidade legítima de exercício da medicina, desde que respeitados os princípios éticos e técnicos.

Ademais, cabe ao médico assistente avaliar a suficiência dos elementos clínicos disponíveis para a formulação de diagnóstico e prescrição terapêutica, não podendo a operadora de saúde substituir-se ao juízo médico para questionar a pertinência da modalidade de atendimento escolhida pelo profissional responsável.

No que tange à alegação de que a médica responsável pela prescrição não possui especialização em áreas correlatas como Psiquiatria ou Neurologia, tal argumento não prospera, uma vez que a legislação brasileira não restringe a prescrição de terapias multidisciplinares para TEA apenas a médicos com determinadas especialidades. Qualquer médico com registro no CRM está habilitado a emitir relatório e prescrever tratamento, cabendo ao Conselho Regional de Medicina fiscalizar eventual conduta irregular.

Quanto à limitação contratual de cobertura e à alegação de que os métodos terapêuticos DIR
Floortime
e Jasper possuem caráter experimental, é importante destacar que a Resolução Normativa ANS no 539/2022 estabelece expressamente a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos de TEA, incluindo sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, conforme prescrição médica, sem limitação de sessões.

Além disso, o Parecer Técnico ANS no 39/2021 e a Nota Técnica da ANS estabelecem a desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS, reconhecendo o método DIR
Floortime
como abordagem com respaldo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões aos beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, conforme se verifica no seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

(...)

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, "devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
" (
AgInt
no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 2/5/2023).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.956.863/SP, relator Ministro Humberto Martins,

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE MULTIDISCIPLINAR À CRIANÇA AUTISTA – LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES E HORAS – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DE DIREITO – RESOLUÇÕES NORMATIVAS N. 469/2021 E N. 539/2022 – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO APENAS DE ACOMPANHANTE TERAPEUTICO NA ESCOLA/CASA E LUGARES SOCIAIS DIARIAMENTE JÁ QUE FOGE À OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – LOCAL DE TRATAMENTO – CUSTEIO INTEGRAL EM REDE CREDENCIADA E FORA DA REDE CREDENCIADA DEVE SER OBSERBADO O REEMBOLSO CONFORME OS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico que para o tratamento de Autismo não há mais limitação do número de sessões para psicoterapia (incluindo ABA), fonoterapia (transtorno de linguagem e outras especialidades), fisioterapia e terapia ocupacional (clínica, atividades da vida diária e/ou integração sensorial), conforme reconhecido expressamente pela ANS nas Resoluções Normativas n. 469/2021 e n. 539/2022.

A limitação da carga horária ou fornecimento de tratamento com redução da carga horária indicada no tratamento do autismo, caracteriza conduta manifestamente abusiva da Operadora de Plano de Saúde, assim, deve fornecer o tratamento indicado sem redução ou limitação de carga horária em relação ao Agravante, inclusive, na
clinica
credenciada da Rede da Agravada onde já está sendo realizado o referido tratamento.

O tratamento deve ocorrer o custeio integral em rede credenciada e em caso de ocorrer em
clinica
de escolha do Autor deve ser realizado o reembolso nos limites da tabela praticada pela Agravante.

(N.U 1012468-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Portanto, a decisão agravada está em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria, tendo o juízo a quo acertadamente determinado que a agravante autorize e custeie o tratamento multidisciplinar da parte autora, nos termos da prescrição médica, sem limitações de sessões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026